Tribunal: STF
Processo: HC 53523
Classe: HC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-15
Data de publicação: 1975-08-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. CHEQUE SEM FUNDOS. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO NO QUAL SE AFIRMA TER O RÉU FALSEADO A DATA DO TÍTULO PARA ESTABELECER CONFUSÃO E ASSEGURAR COMPLETO ÊXITO AO ATO ILÍCITO. QUESTÃO DE PROVA NÃO SUSCETIVAL DE EXAME NOS LIMITES ESTREITOS DO HABEAS CORPUS. SUBTRAÇÃO DO CHEQUE NEGADA PELA INSTÂNCIA DA PROVA. MATÉRIA CUJO REEXAME NÃO CABE, IGUALMENTE, NO ÂMBITO DO WRIT. FIXAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO, E LEGÍTIMA, SE APLICADO O ART. 42, II, DO CÓDIGO PENAL. ILEGITIMIDADE DE PARTE NÃO CONFIGURADA, POR SE TRATAR, NA ESPÉCIE, DE CRIME DE AÇÃO PÚBLICA. (ART. 27 DO C.P.P. E ART. 102 DO C.P.) PEDIDO INDEFERIDO.